Tribunal: STJ
Processo: 0013777-16.2011.8.19.0211
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787083 - RJ (2024/0415230-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES -
RJ236891
AGRAVADO
: ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE
TRANSPORTE. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO DPVAT. TERMO INICIAL DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS 7, 54, 83 E 362/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada todas as questões
suscitadas, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A dedução do valor do seguro DPVAT e a revisão do
indenizatório
quantum
demandam reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora
incidem desde o evento danoso (
, e a correção monetária, desde
Súmula 54/STJ)
o arbitramento (
.
Súmula 362/STJ)
4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53011817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f9284eb9-31fd-4c2b-9c0d-8cd60611a1ed

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f9284eb9-31fd-4c2b-9c0d-8cd60611a1ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787083 - RJ (2024/0415230-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857

NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066

JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988

PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES -
RJ236891
AGRAVADO
: ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812

FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE
TRANSPORTE. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO DPVAT. TERMO INICIAL DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS 7, 54, 83 E 362/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada todas as questões
suscitadas, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A dedução do valor do seguro DPVAT e a revisão do
indenizatório
quantum
demandam reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora
incidem desde o evento danoso (
, e a correção monetária, desde
Súmula 54/STJ)
o arbitramento (
.
Súmula 362/STJ)
4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO RUBANIL
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo de
instrumento nos termos da seguinte ementa (fl. 807):

Documento eletrônico VDA52446961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: ca50a9cb-1fc6-4868-9ffc-a1fde34c0855

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DEINDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVER O VALOR DO
INDENIZATÓRIO E A PARCELA QUANTUMDE CULPA
DA VÍTIMA DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
ACERVOFÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO
SÚMULA N. 7/STJ.
INICIAL.
EVENTO
DANOSO.
PENSÃOVITALÍCIA
CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 578):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE.
ACIDENTE DE TRÃNSITO. COLETIVO QUE
INGRESSOU NA CONTRAMÃO DA VIA E COLIDIU
FRONTALMENTE COM O TAXI DO AUTOR. NEXO
DE CAUSALIDADE. PERDA FUNCIONAL
PERMANENTE. DANO MORAL. PENSIONAMENTO.
Autor, que conduzia o seu taxi pela rua Tapirapuã e ao
chegar ao final virou à esquerda na rua Conselheiro
Galvão, de mão dupla, e instantes após ingressar na faixa
da direita, junto à linha do trem, no sentido Madureira, foi
surpreendido pelo coletivo da ré, que inadvertidamente
invadiu a contramão, ocasionando a colisão frontal dos
veículos, conforme os depoimentos colhidos em audiência.
Invertido o ônus probatório conforme decisão de fl. 111
(index 000119), caberia à ré comprovar a culpa exclusiva
do motorista do taxi, não tendo se desincumbido de tal
ônus, conforme dispõe o inciso II, do
do Código
art. 373,
de Processo Civil. Majoração do quantum indenizatório
arbitrado a título de danos morais, para R$ 20.000,00
(vinte mil reais), considerados os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade para com a aflição,
dor física e trauma sofridos, considerada, ainda, a
incapacidade permanente para o exercício da profissão de
taxista, estimada pelo perito em 25% (vinte e cinco por
cento), devido à redução funcional do membro inferior
direito do autor. Termo inicial dos juros de mora das
parcelas vencidas da pensão, que deve ser fixado na data
do vencimento de cada prestação, nos termos do
entendimento adotado pela jurisprudência do STJ. Parcial
provimento de ambos os recursos.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 635-645).
Documento eletrônico VDA52446961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: ca50a9cb-1fc6-4868-9ffc-a1fde34c0855

A agravante alega omissão e negativa de prestação jurisdicional, em violação
dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1o, III e VI, do CPC, bem como ao
IX,
art. 93,
da CF, por ausência de análise sobre dois pontos centrais:
(i) a dedução do valor do DPVAT da indenização judicial; e
(ii) a fixação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora).
Sustenta que a questão é exclusivamente de direito, sendo inaplicáveis as
Súmulas 7 e 83/STJ.
No mérito, invoca os arts. 3o da
e 884 do Código Civil, além
Lei n. 6.194/74
da
para defender que a indenização judicial deve ser compensada pelo
Súmula 246/STJ,
valor do seguro obrigatório, sob pena de enriquecimento sem causa.
Afirma, ainda, que a correção monetária deve incidir a partir da publicação do
acórdão que fixar em definitivo o
indenizatório, conforme a
e
quantum
Súmula 362/STJ,
que os juros de mora somente são devidos a partir da sentença, por aplicação do princípio
(art. 407 CC).
in iliquidis non fit mora
Requer o provimento do agravo interno, com a anulação do acórdão por
omissão ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito para determinar a dedução do
DPVAT e a correta fixação dos consectários legais.
A agravada apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil decorrente de acidente de
trânsito envolvendo veículo coletivo da empresa VIAÇÃO RUBANIL LTDA. e um táxi
conduzido pelo autor da ação.
Consoante aludido na decisão agravada, não se configura a alegada negativa
de prestação jurisdicional. O Tribunal de origem apreciou expressamente as questões
suscitadas, tendo concluído, com base nos elementos probatórios dos autos, pela
responsabilidade da empresa de transporte e pela adequação do
indenizatório
quantum
fixado. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza
omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento da tese de violação do
do CPC.
art. 1.022
Esta Corte Superior tem entendimento consolidado de que não há ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão impugnado contém fundamentação suficiente
para embasar a decisão, ainda que contrária à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA52446961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: ca50a9cb-1fc6-4868-9ffc-a1fde34c0855

No tocante à dedução do valor do seguro DPVAT, o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, segundo a qual a
compensação de valores pagos a título de seguro obrigatório somente é admissível quando
comprovada a identidade de título e o efetivo pagamento, o que não restou demonstrado na
hipótese. Eis os termos do acórdão (fl. 587):

Não merece acolhida o pedido de dedução da verba relativa
ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do enunciado da
súmula no 246 do e. STJ, haja vista a ausência de prova nos
autos de que o autor recebeu tal verba.

Ademais, a verificação da natureza dos danos indenizados, da eventual
percepção de valores pela vítima e da existência de duplicidade indenizatória demanda
reexame de matéria fático-probatória, providência obstada, na via especial, pelo enunciado
da Súmula 7/STJ.
Quanto aos consectários legais, o acórdão estadual fixou os juros de mora a
partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, e a correção
monetária a partir da data do arbitramento, em conformidade com os entendimentos
sumulados desta Corte (Súmulas 54 e 362/STJ).
Dessa forma, não há falar em violação dos dispositivos legais invocados,
tampouco em divergência jurisprudencial, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ,
aplicável tanto aos recursos fundados na alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Também não há falar em revisão do
indenizatório ou das conclusões
quantum
sobre a existência de culpa exclusiva da vítima, porquanto ambas as matérias demandam o
reexame do acervo probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REVISÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. SEGURO.
EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO
RISCO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL.
§ 2o, DO
ART. 85,

ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CPC/2015.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
Documento eletrônico VDA52446961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: ca50a9cb-1fc6-4868-9ffc-a1fde34c0855

CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DECISÃO
MANTIDA.
1. [...]
6. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade
extracontratual, incidem desde a data do evento danoso,
na forma da Súmula n. 54/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.349.661/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
24, D Je de 24,
17/6/20
grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E
DESPESAS
COM
CUIDADOR.
CONCLUSÕES
PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME INVIÁVEL.
2. PENSÃO
SÚMULA 7/STJ.
VITALÍCIA.
INCAPACIDADE.
CABIMENTO.
CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
3. DANOS MORAIS.
SÚMULA 83/STJ.
QUANTUM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a
inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de
cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão
recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas
e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara,
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que "o direito à pensão vitalícia previsto no
do CC/02
art. 950
exige apenas a comprovação da redução da capacidade de
trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de
atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não
auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em
um
salário
mínimo".
Além
disso,
"o
benefício
previdenciário é cumulável com o pensionamento
vitalício" (
Rel. Ministra Nancy
REsp 1.884.887/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/08/20, DJe
.
16 21).
10/08/20
Súmula 83/STJ
3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se
afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as
particularidades do caso vertente, o que torna inviável o
recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
4.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.900.641/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/20
grifo nosso)
31/8/2022,

Documento eletrônico VDA52446961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: ca50a9cb-1fc6-4868-9ffc-a1fde34c0855

Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, a agravante não
demonstrou adequadamente a similitude fática entre os julgados colacionados e o caso
concreto, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52446961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: ca50a9cb-1fc6-4868-9ffc-a1fde34c0855

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.787.083 / RJ
Número Registro: 2024/0415230-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137771620118190211 137771620118190211 202424508597
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
AGRAVADO
: ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
Documento eletrônico VDA52998781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:03
Código de Controle do Documento: da7a82b2-08e9-4ffd-98a7-b4deaec45761

JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
AGRAVADO
: ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:03
Código de Controle do Documento: da7a82b2-08e9-4ffd-98a7-b4deaec45761